Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714449-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 57791114), o autor afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência, apesar da remuneração líquida de R$ 7.357,00. Argumenta que “não basta levar em conta a renda e o patrimônio, para concluir pela capacidade econômico-financeira do requerente, mas é indispensável fazer o cotejo das condições econômicas da parte com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família, bem como a situação de vulnerabilidade em que se encontra”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme contracheque anexado aos autos, a parte autora percebe remuneração líquida equivalente a R$ 7.357,00 ID 192295289, fato que evidencia plena capacidade financeira para pagamento das módicas custas processuais. Como cediço, a gratuidade é destinada às pessoas vulneráveis economicamente para a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, o que não é, certamente, o caso da parte autora. 13 _ Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. 13.1_ Intime-se a parte autora a anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” Conforme dispõe o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o artigo 99, caput e § 1o, do CPC estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o artigo 99, §3o, do CPC que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Ainda assim, não cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se). Com efeito, o referido § 2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, não se concedeu essa oportunidade à parte postulante. Logo, não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Cumpre consignar que não cabe ao Tribunal, em sede recursal, “determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, tal como determina o § 2o, do art. 99, do CPC, providência essa incumbida pelo legislador ao magistrado a quem o pedido foi primeiro endereçado, no caso, na petição inicial e ao Juízo de 1a Instância, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse panorama e considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator